Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-10.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MATRÍCULA DUPLICADA. INFORTÚNIOS. ESPERA PELA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. DESVIO PRODUTIVO. NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teoria do desvio produtivo pressupõe conduta abusiva do fornecedor e intenso gasto de energia do consumidor para a solução do problema, não devendo ser aplicada para infortúnios comuns nas relações comerciais.
2. No caso dos autos, nota-se que a demanda se originou de uma melhoria em benefício da aluna, seguida pela demora na solução do cancelamento da matrícula, mas ao fim os problemas foram resolvidos, sem que haja comprovação de comportamento abusivo da fornecedora.
3. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, uma vez que este se relaciona diretamente com prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade.
3.1. Ausente demonstração pela apelante de que os aborrecimentos ultrapassaram os limites da normalidade, não é cabível a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.